Tribunal: TJES
Processo: 5000877-13.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000877-13.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAFAIETE GONCALVES DA SILVA e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5000877-13.2020.8.08.0014

RECORRENTE/RECORRIDO: LAFAIETE GONCALVES DA SILVA E AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SALOMAO AKHNATON Z. SPENCER ELESBON

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, proposta por
LAFAIETE GONCALVES DA SILVA
, em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que foi surpreendida com a cobrança no valor de R$ 374,96 (trezentos e setenta e quatro reais e noventa e seis reais), tendo como saldo devedor o montante de R$ 10.333,55 (dez mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), referente a contrato de financiamento do qual não realizou.

Em sede de

sentença (ID 738973) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Tecidas as considerações acima,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, para os fins de
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS
referentes ao contrato de financiamento de veículo e seguro n. 20030019768, operação de crédito n. 402431340, datados de 18/01/2019.

Confirmo a decisão liminar proferida nos autos (doc. 3857145).
”

Irresignados, ambas as partes interpuseram recurso inominado (ID 738976 e 738980),

pugnando pela reforma da r. sentença guerreada.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 738984 e 738985).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Quanto ao recurso interposto por Lafaiete Gonçalves da Silva:

Em análise dos pressupostos recursais, constato que a parte Recorrente interpôs o Recurso Inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo.

Ao interpor o supracitado Recurso Inominado, o Recorrente requereu os benefícios da assistência judiciária.

Porém, no despacho proferido no ID 928327, determinei a intimação do Recorrente para comprovar nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o pagamento do preparo do Recurso Inominado interposto, ou comprovar sua condição de hipossuficiência, sob pena de ser considerado deserto.

Todavia, o recorrente não juntou comprovante do preparo e nem comprovou sua hipossuficiência no prazo determinado, estando a petição de ID 1074893 intempestiva.

Nesse sentido, conforme preceitua o § 1º do artigo 42 da Lei nº 9.099/95, o pagamento das custas processuais, bem como o prazo para a juntada da comprovação do preparo devem ocorrer nas 48 (quarenta e oito) horas posteriores à interposição do Recurso Inominado ou, após determinado pelo Magistrado.

Ressalta-se que os prazos fixados em hora são contados minuto a minuto não se interrompendo aos sábados, domingos ou feriados.

Assim, se a parte não comprova, adequadamente, o recolhimento no prazo legal e nem mesmo a sua condição de hipossuficiência, como a situação em tela, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Isto Posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

Quanto ao recurso interposto por

Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando detidamente o recurso interposto, verifico que o réu, ora recorrente, pugna pela reforma da r. sentença, argüindo, preliminarmente, que a sentença prolatada foi
extra petita
e que faz se necessário a realização de perícia. Ainda, sustenta o recorrente que inexiste ato ilícito, que o recorrente agiu em exercício regular do direito e, por fim, alega ser necessária a expedição de ofício ao DETRAN.

Inicialmente, quanto à preliminar de sentença extra petita, o recorrente alega que não houve o pedido de declaração de inexistência de débitos oriundos do contrato discutido nos autos. Entretanto, observa-se na exordial que consta de forma clara o seguinte pedido:
“V. 1- DECLARANDO por sentença a inexistência do débito referente ao suposto contrato de financiamento nº 20030019768”
. Diante disso, não há que se falar em sentença
extra petita.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

No que tange a preliminar de necessidade de produção de prova pericial, entendo que esta também não merece prosperar. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Sob tal fundamento, rejeito a preliminar argüida.

Pois bem.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos acostados aos autos conferem veracidade ao argumento autoral de que não fora o responsável pela contratação junto ao recorrente, inclusive, observo a diferença gritante das assinaturas, restando evidente a fraude.

Como bem observado pelo juízo a quo:
“Notadamente, resta evidente que as assinaturas registradas no contrato de financiamento de veículo e na proposta de adesão a seguro diferem daquelas atreladas à parte Autora, em seus documentos. Demais disso, o número do CPF e do RG constantes do instrumento contratual também diferem dos documentos da Requerente, apenas contendo equivalência quanto ao nome do Autor e seu endereço.”

Ademais, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Dessa forma, entendo que por devida a condenação estabelecida em sede de sentença, devendo esta ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
deixo de conhecer do recurso interposto por LAFAIETE GONCALVES DA SILVA ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.
CONHEÇO o recurso apresentado por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno ambos os recorrentes em custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.